Tribunal: TJSP
Processo: 1010462-63.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de fraude bancária perpetrada contra o autor- Sentença de parcial procedência - Recurso de ambas as partes– Falha na prestação de serviços - Ilícito caracterizado - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - O réu, fornecedor

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de fraude bancária perpetrada contra o autor- Sentença de parcial procedência - Recurso de ambas as partes– Falha na prestação de serviços - Ilícito caracterizado - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - O réu, fornecedor de serviço que é, responde independentemente de culpa - Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Sentença mantida neste ponto - DANO MORAL - Responsabilidade configurada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraude - Inteligência da Súmula 479 do C. STJ – Dano "in re ipsa" – Dever de indenizar o dano de cunho extrapatrimonial - Valor fixado em R$ 5.000,00 que não cumpre as funções pedagógicas e lenitivas do instituto, devendo ser majorado para R$10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação – Sentença parcialmente reformada - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.